Tribunal: TJSP
Processo: 1012045-18.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cancelamento de voo - Falta de informações e assistência adequadas ao autor - Danos morais caracterizados – Indenização devida – Falha na prestação de serviço - Responsabilidade da requerida – Manutenção não programada da aeronave que caracteriza risco da atividade, não eximindo a responsabilidade da Companhia Aérea - Indenização devida – Fixação, pelo

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cancelamento de voo - Falta de informações e assistência adequadas ao autor - Danos morais caracterizados – Indenização devida – Falha na prestação de serviço - Responsabilidade da requerida – Manutenção não programada da aeronave que caracteriza risco da atividade, não eximindo a responsabilidade da Companhia Aérea - Indenização devida – Fixação, pelo comando sentencial, em R$4.000,00 - Montante diminuto frente às circunstâncias do caso concreto – Valor pleiteado, de R$9.000,00, que atende mais aos objetivos reparador e pedagógico do instituto, sem causar enriquecimento ilícito, atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012045-18.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é apelado/apelante NATHAN DA SILVA
CHAUSSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento ao recurso da autora, v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012045-18.2020.8.26.0002 -Voto no 28205
2
VOTO No:
28205 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1012045-18.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO)
APTES.:
TAM LINHAS AÉREAS S/A e NATHAN DA SILVA CHAUSSE
APDOS.:
OS MESMOS
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cancelamento de
voo - Falta de informações e assistência adequadas ao autor - Danos
morais caracterizados
Indenização devida
Falha na prestação de
serviço - Responsabilidade da requerida Manutenção não programada
da aeronave que caracteriza risco da atividade, não eximindo a
responsabilidade da Companhia Aérea - Indenização devida Fixação,
pelo comando sentencial, em R$4.000,00 - Montante diminuto frente às
circunstâncias do caso concreto Valor pleiteado, de R$9.000,00, que
atende mais aos objetivos reparador e pedagógico do instituto, sem
causar enriquecimento ilícito, atendendo, ainda, aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO
E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 115/122, cujo relatório é adotado, julgou
parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária e juros de mora
desde a data da sentença, bem como ao ressarcimento da despesa material de
R$10,00, com correção monetária desde o desembolso de juros de mora de 1% ao
mês desde a citação. Pela sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
da condenação.
Apelou a ré às fls. 138/147, alegando, em síntese, que a
restrição operacional do aeroporto é excludente de responsabilidade, eis que rompe
com o nexo de causalidade entre o ato e o dano, e que a apelada não demonstrou,
efetivamente, a ocorrência do dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum indenizatório. Aduz que a correção monetária deve se dar a partir do efetivo
arbitramento e que os juros de mora devem incidir após a decisão definitiva.
Recorreu adesivamente o autor às fls. 170/185, requerendo a
majoração da indenização por dano moral, para o valor pleiteado na inicial, ou seja,
R$9.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012045-18.2020.8.26.0002 -Voto no 28205
3
Recursos tempestivos, preparados (fls. 148/150 e 186/187) e
respondidos (fls. 155/169 e 192/196).
É o relatório.
2.- De início, cumpre registrar que se trata de recurso
interposto de sentença disponibilizada na vigência do Código de Processo Civil de
2015.
A sentença reconheceu a ocorrência de danos morais, em
decorrência do cancelamento do voo contratado, sem a informação com a necessária
antecedência ao autor, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais.
No caso, o autor sofreu com o cancelamento de seu voo,
ficando sem informações e assistência adequadas, chegando ao destino com mais de
dez horas de atraso, embarcando apenas no dia seguinte, o que ocasionou abalo
emocional e psíquico, caracterizando os danos morais.
A ré não logrou comprovar qualquer excludente de
responsabilidade, ou mesmo o rompimento do nexo de causalidade entre a falha na
prestação de serviços ocorrida e os danos suportados pelo autor, de modo a eximir-se
de sua responsabilidade.
Não houve o necessário suporte ao autor, passageiro da
requerida, que não foi informado previamente do cancelamento, porém pego de
surpresa, tendo o atraso total sido de mais de dez horas, o que restou incontroverso.
Nesta circunstância, resta claro o descumprimento de
obrigação prevista no art. 14, da Resolução ANAC no. 141/2010:
Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem
como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer
para embarque o direito a receber assistência material. § 1o A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a
estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos
seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação
telefônica, acesso a internet ou outros; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada. III -
superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de
hospedagem e, quando necessário, serviço de hospedagem.
Além disso, a manutenção não programada da aeronave não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012045-18.2020.8.26.0002 -Voto no 28205
4
representa motivo capaz de isentar a empresa da responsabilidade civil pelo atraso
ocasionado. Afinal, não se há falar em caso fortuito ou de força maior, porquanto,
eventuais problemas relativos a problemas técnicos devem ser encarados como
fortuito interno, ou seja, risco da atividade econômica desenvolvida pela companhia
aérea, que não pode ser transferido aos passageiros.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- TRANSPORTE AÉREO - Atraso demasiado - Comprovação de
assistência deficiente prestada pela companhia aérea - Prestação de serviço
inadequada - Responsabilidade da Requerida - Indenização por danos
morais devida - Demora de 06 (seis) horas para informar cancelamento de
voo à Autora, que se encontrava acompanhada de sua filha de 11 meses de
idade - Atraso do voo que superou 24 horas - Manutenção do montante
indenizatório, de R$ 15.000,00 - Sentença mantida - Recurso não provido.”
(Apelação no: 1005419-14.2019.8.26.0003, Rel. Des. Mario de Oliveira, j.
16.09.2019).
Caracterizada, assim, a defeituosa prestação de serviço, em
virtude do que foi demonstrado nos autos, imperiosa a indenização pelos danos
morais decorrentes dos transtornos e dissabores em razão do atraso excessivo e
descaso da companhia.
O valor da reparação dos danos morais deve se pautar pelos
critérios de equidade, que levem em consideração a posição social do ofendido, o
comportamento do ofensor, a repercussão da ofensa e o caráter punitivo da
indenização, visando a desestimular a prática reiterada de atos como o narrado nos
autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL Majoração do
quantum indenizatório. Desnecessidade. Verba ressarcitória fixada com moderação. I A indenização
por dano moral objetiva compensar a dor moral sofrida pela vítima, punir o ofensor e desestimular
este e outros membros da sociedade a cometerem atos dessa natureza.”1
Além disso, a indenização deve ser, de acordo com a
jurisprudência, arbitrada com equilíbrio e proporcionalidade, evitando-se que ocorra
o enriquecimento sem causa de quem a recebe e, inversamente, o empobrecimento,
também ilícito, de quem a paga.
No caso em exame, sopesando os fatos narrados e em atenção
1 STJ, 3a. T, AGA 598700/SP (200400557948) 604242 Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
Relator: Ministro Antonio de Pádua Ribeiro J. 08/03/2005 DJ 18/04/2005 p. 314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012045-18.2020.8.26.0002 -Voto no 28205
5
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, tendo em vista a
reprovabilidade da conduta ilícita, intensidade e duração do sofrimento
experimentado pelo autor, bem como a capacidade econômica da requerida
causadora do dano, mostra-se razoável majorar a indenização para o valor pleiteado,
de R$ 9.000,00 (nove mil reais), o que, inclusive, esta C. Câmara tem considerado
como adequado em casos da espécie.
A correção monetária sobre o valor ora arbitrado a título de
indenização por danos morais incidirá a partir da publicação do presente julgado, nos
termos da Súmula 362 do STJ, a saber:
“Súmula 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento.”
Os juros moratórios devem incidir a partir da citação,
conforme o disposto no art. 405 do Código Civil.
Merece, portanto, a sentença ser reformada para majorar o
valor da indenização por danos morais para R$ 9.000,00 (nove mil reais), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir da publicação do presente
acórdão e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Observe-se que não se desconhece todas as dificuldades
ocasionadas pela pandemia de COVID-19, porém tal argumento não afasta o direito
personalíssimo do autor de receber a justa indenização pelo abalo moral suportado,
em razão da falha na prestação de serviços da requerida.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
a tal ponto, os Enunciados nos 102, 403 e 424 da ENFAM.
Em razão do disposto no art. 85, §11 do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
2 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
3 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
4 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012045-18.2020.8.26.0002 -Voto no 28205
6
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-
se provimento ao recurso do autor.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator